Tribunal: TJMT
Processo: 1016892-13.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016892-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA SANTANA SILVA - CPF: 700.101.081-22 (ADVOGADO), GILBERTO CANDIDO DE FREITAS - CPF: 396.806.221-34 (AGRAVANTE), PEDRO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 228.872.961-91 (AGRAVADO), THAYS PRISCYLLA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 756.564.181-20 (ADVOGADO), RAUCIA HELENA CARVALHO MACHADO - CPF: 829.562.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDOIR COLOMBO - CPF: 545.922.679-15 (TERCEIRO INTERESSADO), M M ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 61.233.771/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 095.852.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTOVAO PEDRIEL DA PAIXAO - CPF: 006.734.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMILLY CASTRO DA SILVA - CPF: 632.414.471-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E PESSOAS NATURAIS E NOTAS - CNPJ: 10.286.602/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIA COSTA LIMA - CPF: 002.141.171-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA D
E NULIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO E ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
ASSISTENTE LITISCONSORCIAL.
AUSÊNCIA DE INTERESSE JURIDICO. PEDIDO CONFLITANTE COM O DA PARTE ASSISTIDA
. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de habilitação
de
assistente litisconsorcial no polo ativo de Ação Declaratória de Nulidade de Documento Público e Anulatória de Registro Imobiliário c/c Danos Morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
eterminar se é legítima a habilitação d
o
assistente litisconsorcial
e apurar se há dialeticidade recursal

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante expôs de maneira clara e justificada os motivos pelos quais entende ser necessária a reforma na decisão, de modo que o decisum foi especificamente impugnado.

A habilitação de assistente litisconsorcial exige a demonstração de interesse jurídico direto e imediato
na causa, o que não foi comprovado pelo agravado, que se limita a apresentar contrato particular sem suporte probatório suficiente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que o assistente litisconsorcial seja
co-titular
do direito discutido e tenha relação jurídica com o adversário do assistido, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A habilitação de assistente litisconsorcial requer a comprovação de interesse jurídico direto e imediato no litígio.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão que, em
Ação Declaratória de Nulidade de Documento Público e Anulatória de Registro Imobiliários c/c Danos Morais, deferiu o pedido de habilitação
de
assistente litisconsorcial no p
olo ativo formulado por Pedro Barbosa dos Santos.

O agravante alega nulidade da decisão por afronta ao devido processo legal ante
a violação ao contraditório e a ampla defesa.

Afirma que a decisão não considerou os argumentos e documentos apresentados em impugnação
que demonstravam a falsidade do
contrato de compra e venda utilizado para requerer a habilitação do agravado na lide.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo. (Id. 289930436)

Em contraminuta
o agravado argui preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade, sob a justificativa que o recurso abordou temas não mencionados no decisum agravado.

Sustenta que não houve afronta ao contraditório e a ampla defesa pois a agravante apresentou voluntariamente impugnação antes de ser prolatada a decisão
em questão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Da violação ao princípio da dialeticidade

o agravado sustenta que a agravante discute temas que não constam no decisum impugnado, como a ausência de interesse legitimo, falsidade do contrato e impedimento ético em razão de relação prévia de patrocínio jurídico.

No entanto, o agravante expôs, de maneira clara e justificada, os motivos pelos quais entende ser necessária a reforma do decisum, contestando de modo adequado os fundamentos nela contidos, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

Do mérito

O agravante se insurge contra decisão que
habilitou o agravado como
seu
assistente litisconsorcial
, s
ob a justificativa de
interesse na causa em razão de contrato de compra
e venda do imóvel
objeto da aç
ão anulatória
, prolatada nos seguintes termos:

“
[...]

O feito se encontra em fase de saneamento e organização, nos termos do CPC, art. 357, após a apresentação de contestações pela maioria dos réus, impugnações pelos autores, citação editalícia do réu
Aldoir
Colombo e nomeação de curador especial, que também já se manifestou nos autos.

Inicialmente, passo à análise das questões processuais pendentes.

Há pedido de habilitação formulado por Pedro Barbosa dos Santos (ID 137594423), que alega ter adquirido o imóvel rural objeto da lide diretamente dos autores em 27 de janeiro de 2013, antes, portanto, da suposta venda fraudulenta à corré M
M
Original Distribuidora de Petróleo Ltda.

Essa alegação, caso comprovada, confere-lhe interesse jurídico direto e imediato no deslinde da causa, especificamente quanto à declaração de nulidade dos atos posteriores que teriam violado seu direito de propriedade adquirido e, portanto, a situação jurídica seria diretamente afetada pela sentença de mérito, o que justifica
sua intervenção como assistente litisconsorcial dos autores.

Assim, defiro o pedido de habilitação de Pedro Barbosa dos Santos nesta modalidade e DETERMINO que a Secretaria faça as devidas anotações no sistema
PJe
. [....]”

O agravante assevera que o juízo deixou de analisar seus argumentos quanto a impossibilidade do agravado ser admitido como assistente litisconsorcial, principalmente sua alegação de
inexistência de relação jurídica válida,
falsidade d
e
documento e de conflito ético, vez que o agravado é sócio de sua antiga patrona.

Afirma que houve afronta ao devido processo legal, ao contraditório e
a
ampla defesa.

O art. 119 do CPC prevê que
“
pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.
”

Enquanto o art. 124 do mesmo diploma legal es
t
abe
le
ce que “
considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido.
”

Observa-se nos autos principais que
o agravado
requereu sua intervenção no processo por supostamente ter adquirido
do autor/agravante
a área referente a matrícula 12.668 do CRI de Chapada dos Guimarães
, atualmente subdividida nas matrículas n. 16.699, 16.700, 16.701, 16.702, 16.703, 16.704.

Para tanto
, anexou contrato de compra e venda com reconhecimento de firma
no 4º Tabelionato de Notas e Contratos Marítimos.
(Id. 137594423)

O
agravante
voluntaria
mente apresentou impugnação
ao pedido de habilitação do agravad
o

e na
sequência
sobreveio a
decisão agravada
, o que descaracteriza o cerceamento de defesa
. (Id. 191809908)

Quanto à possibilidade
de o
agravado fi
gurar como assistente litisconsorcial
,

Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero
elucidam que
“
é
fundamental
para sua legitimação que o assistente “litisconsorcial” afirme em juízo uma relação jurídica de que seja titular
e que figure no outro polo o adversário do assistido. Ao ser admitido no processo, adere ao pedido formulado pelo “
assistido” [...]
.
”

No mesmo sentido o superior Tribunal de Justiça en
tende
que somente pode figurar como
assistente litisconsorcial aquele que também poderia ser parte nos autos
.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
TUTELA DE URGÊNCIA POR ATENTADO E ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento de atentado demanda análise probatória detalhada e é de competência do juízo de primeiro grau, sendo inviável a apreciação direta pelo STJ em recurso especial, sob pena de violação das regras processuais e de competência.

2. A admissibilidade da assistência litisconsorcial exige a demonstração de interesse jurídico claro e vinculado à demanda principal. No caso, o agravante não comprovou interesse jurídico direto em relação às partes da lide originária, além de formular pedido genérico quanto à posição que ocuparia no processo.

3. Não se admite a extensão dos efeitos de decisão possessória ao agravante, pois não é parte na ação principal e as alegações apresentadas carecem de suporte probatório adequado, inviável de ser suprido no âmbito recursal.

4. Não há demonstração de má-fé no manejo do recurso, afastando-se a aplicação de multa por litigância de má-fé.

5. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
TutPrv
no REsp n. 1.474.449/PI, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)
”

“
P
ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. ADMISSÃO
DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. NÃO EXPOSIÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE PODERIAM LEGITIMAR O DEFERIMENTO DO PLEITO. INDEFERIMENTO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A jurisprudência do STJ consigna que "[...] A assistência litisconsorcial, por outro lado, se dá quando o interveniente é
co-titular
do direito discutido, no sentido de ter relação jurídica com o adversário do assistido, ou seja, quando será diretamente atingido pelo provimento jurisdicional [...]" (
AgInt
no REsp n. 1.552.975/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
de 8/10/2019).

3. No caso em foco, todavia, sobreleva notar que a associação requerente, ora agravante, não apresentou os fundamentos que poderiam legitimar o seu ingresso no feito, ou seja, furtou-se a explicitar quais seriam os prejuízos sofridos por si, advindos da fixação da competência na Justiça Federal. Logo, deve ser mantido o decisum que indeferiu o requerimento para admissão de assistente litisconsorcial.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
na PET no CC n. 177.866/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 17/12/2024, DJEN de 10/2/2025.)
”

Em que pese a existência de contrato particular entre as partes, isso por si só não demonstra o interesse jurídico do agravado
n
o feito
,
capaz de autorizar sua
habilitação como assistente litisconsorcial
.

Constata-se que o pedido das partes é conflitante, uma vez que ambas se afirmam proprietárias do mesmo imóvel, razão pela qual o agravado não poderia figurar nem no polo passivo nem no polo ativo
d
os autos originários.

Ademais, verifica-se que
o interesse do agravado advém de relação exclusiva com o agravante e se difere da lide dos autos
.

Importa destacar que não há impedimentos para que o agravado, posteriormente, pleiteie
pela via adequada
o cumprimento da obrigação supostamente acordada
ou
a
rescisão contratual
nos termos pactuados
,
em caso de improcedência da ação principal
.

Pelo exposto,

dou
provimento ao Recurso
para
reforma
r a decisão
agravada e desabilitar o agravado como assistente litisconsorcial do agravante nos autos n.

1000211-66.2020.8.11.0024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025